Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As verbas recebidas por ocasião de venda de férias não gozadas constituem verbas de natureza indenizatória e, por essa razão, não integram a base de cálculo da pensão alimentícia.
2. Recurso conhecido e não provido.